Tribunal: TJPA
Processo: 0002165-63.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002165-63.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MFB MARFRIG FRIGORFICOS BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer do Recurso dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor do acórdão de Nº 177.544, de lavra da 2ª turma de Direito Público, julgamento sob a relatoria do
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Constantino Augusto Guerreiro, que negou provimento ao referido recurso interposto, nos autos de origem do Mandado de Segurança de 0667643-70.2016.8.14.0301.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta a existência de omissão e contradição no referido julgamento, destacado em síntese sobre o afastamento do art.5º, §6º do Decreto Estadual de nº 4. 676/2001, onde alegou a violação à cláusula de reserva de plenário, pois não poderia o órgão fracionário afastar dispositivo legal aplicável ao caso.

Mencionou ainda que a matéria referente à fixação de multa ao agente público não foi apreciada pelo colegiado, sendo está uma questão autônoma que envolve terceiro estranho ao processo.

Acrescenta considerações sobre o acórdão combatido, visto que incorreu em erro ao afirmar que o STF, quando do julgamento do RE 602.399 ED, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, uma vez que não teria analisado a isenção do ICMS à luz do art. 3ª, II, da LC nº87/96 da Lei Kandir, motivo pelo qual foi negado o referido recurso interposto.

Por fim, pede o acolhimento do recurso e a necessidade de serem empregados efeitos infringentes, a fim de corrigir os citados vícios.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o Id. 7710583.

Assim instruídos, os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em atenção ao que estabelece a Emenda Regimental n.º 05/2016.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário.
Eis a parte dispositiva da sentença (Id. 17294467 – autos originários), verbis:

Isto posto, reconheço a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para processar Mandado de Segurança contra ato do Secretário de Estado, e por conseguinte, a incompetência absoluta deste Juízo em razão da pessoa, razão pela qual, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c art. 6º, §5º, da Lei n.º 12.016/2006, declaro a incompetência desta Vara para processar e julgar este feito e, por via de consequência, revogo a medida liminar concedida nos presentes autos no ID Num. 3458820, nos termos da fundamentação.

Custas pelo impetrante, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

Comunique-se o teor da presente decisão à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em razão do Pedido de Suspensão de Liminar contra o Poder Público comunicado nos autos.

P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Informo inclusive que já consta no Sistema Processual Judicial Eletrônico (PJe) deste e. Tribunal, o
recurso de apelação Id.

17294488
, sobre a referida sentença.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Embargos de Declaração encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta o mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/03/2024